Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702831-03.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO EUSTAQUIO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osvaldo Eustáquio Pereira contra a decisão de indeferimento da tutela antecipada, prolatada pelo e. Juízo do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos n. 0799960-91-2025. Eis o teor da decisão ora agravada: Tutela de urgência - como medida excepcionalíssima já que interfere em fundamento básico do processo: o direito de ser ouvido antes de sofrer os efeitos de uma decisão impositiva - se defere se o direito, sendo provável, pode, por fato do réu, ter dificuldades de ser efetivado ao final - quando então se assegura para executar: acautela-se; ou, então, não sendo possível a espera da sentença final para o gozo do direito – já que seria inútil pois o dano ao direito se consumaria irreversivelmente no decorrer do processo - executa-se para assegurar: antecipa-se. Se não há perigo para o direito, o que há é pressa. É intuitivo, ademais, que o risco de dano deve ser concreto, é dizer, o fato ou fatos que irão implicar na dificuldade de efetivação do direito ao final ou o fato ou fatos que irão lesar irremediavelmente o direito ou continuar a lesá-lo, devem ter prova mínima – ou indícios – e a possibilidade que ocorram no tempo que será necessário ouvir o réu. Por isso, não é cabível o deferimento se não há possibilidade de que os referidos fatos ocorram no período que mediará entre o requerimento da tutela até a citação do réu. No sistema dos juizados especiais da fazenda pública há autorização que bem expressa essa ideia: as providências, de natureza cautelar ou antecipatória, se deferem “para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.”(art. 3o. da Lei 12.153/2009) E, no CPC, isso é revelado pelo “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”(art. 300) Quanto ao ponto, a lição de Araken de Assis: “O perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança). O receio que incumbe ao autor alegar, portanto, revestir-se-á de três predicados: (a) perigo concreto (v.g., o receio que o réu alienará bens, tornando difícil a futura realização do crédito, há de se materializar em fatos que indiquem essa conduta, pois a constrição do bem alienado dependerá do reconhecimento da fraude contra a execução ou da fraude contra credores); (b) perigo atual (v.g., a intenção do réu de alienar bens deve existir no momento da concessão da medida); e (c) perigo grave (v.g., a alienação que o réu intenta realizar deverá reduzi-lo a insolvência, pois restando, após tal negócio, patrimônio bastante, o receio não ostenta gravidade).” (Processo Civil Brasileiro - Vol. III - Ed. 2022, Autor: Araken de Assis, Editora: Revista dos Tribunais TÍTULO XII – TUTELA DE URGÊNCIA E TUTELA DA EVIDÊNCIA CAPÍTULO 61. DISPOSIÇÕES COMUNS ÀS TUTELAS DE URGÊNCIA E DA EVIDÊNCIA § 293.o Pressupostos da liminar 1.421.Pressupostos materiais da liminar Página RB-6.8 URLhttps://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/107537709/v3/page/RB-6.8) Não se afigura cabível nenhuma medida cautelar, já que não é possível que o réu adote qualquer medida para evitar a eficácia da decisão, de resto impossível pois a todo tempo será possível a declaração de inexistência de relação jurídica quanto ao IR e de declaração do direito de diminuir a contribuição previdenciária. Com efeito, a declaração de uma relação jurídica está no mundo dos pensamentos e, portanto, enquanto esse mundo existir sempre será possível uma decisão dessa natureza. É necessária da liberação de algum efeito fático da medida final já que se não isso não ocorrer a sentença será inutilmente dada ou, então, algum direito continuará sofrendo dano que só a antecipação do efeito anexo à declaração de relação jurídica – a impossibilidade de cobrança – irá evitar de ocorrer no período necessário à instauração do contraditório? Não me parece. A parte autora alega quanto ao ponto: "Ora, MM. Juiz, a continuidade dos descontos em folha, em razão do recolhimento de Imposto de Renda indevido, reduz o montante de subsistência do(a) Autor(a) (verba de natureza alimentar), não só no que diz respeito à sua mantença diária, bem como quanto à necessidade de arcar com os custos de seu necessário tratamento de saúde. É patente o perigo de dano, no presente caso, vez que a cada mês o(a) Autor(a) se vê privado de valores, irrefutavelmente indevidos, a que faz jus, e que são necessários à sua subsistência. Cristalino, ainda, é o perigo na demora, pois, como no caso dos autos, o intuito da medida de urgência pleiteada visa unicamente assegurar o custeio de tratamentos de saúde e subsistência do(a) Requerente, ante aos seus expressivos gastos para tratar de suas patologias." Perigo de dano haveria, por exemplo, se o valor que é descontado da parte autora servisse para fazer face a algum tratamento específico que não conseguido pagar em razão dos descontos do IR. No entanto, a alegação é abstrata que, a meu ver, o mero caráter alimentar dos vencimentos autoriza excepcionar o contraditório. Acrescente-se: é tão abstrato o perigo que ele serviu, só hoje, para suportar pedidos semelhantes do Ivaldo e do José Jorge, como se todas as situações de cada um fossem iguais. De resto, sequer houve pedido ao réu – que é quem tem competência para isentar - o que deveria ser o caso, mesmo porque não se pede, aqui, a devolução dos valores descontados, de sorte que seria, até, de se questionar o interesse processual pois ao que parece o STF admite a propositura da demanda sem requerimento prévio administrativo quando se cumula pedido condenatório com declaratório. Por isso, a meu ver, correta a seguinte decisão: “5. Não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios de concessão de isenções tributárias, sob pena de invasão do mérito de decisões interna corporis e violação ao princípio da separação de poderes. 5.1. Embora a Súmula n. 598 do c. STJ dispense o laudo oficial na hipótese em que o magistrado considerar suficientes as provas constantes nos autos, no caso, a documentação apresentada não foi sequer submetida ao crivo administrativo, exigindo, assim, necessidade da formação do contraditório e potencial dilação probatória. 6. A tutela provisória pretendida, por possuir caráter satisfativo e irrepetível, contraria o §3o do art. 300 do CPC e, ainda, o art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, que veda medidas liminares que esgotem o mérito da ação fazendária. 7. A parte agravante não demonstrou impacto financeiro significativo causado pela incidência tributária, sobretudo no que diz respeito ao custeio de seu tratamento médico, a justificar a urgência da medida liminar suspensiva postulada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prévia manifestação administrativa e a necessidade de dilação probatória inviabilizam a concessão liminar de isenção tributária, sobretudo ante o caráter satisfativo e potencialmente irreversível da pretensão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o; CPC, arts. 300 e 995, § único; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 8.437/1992, art. 1o, §3o; Lei no 9.250/1995, art. 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; Acórdão no 1793786, 0735880-40.2023.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, DJE 28/12/2023; Acórdão no 1689408, 0701113-73.2023.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, DJE 28/04/2023. (Acórdão 1961420, 0747030-81.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se. O agravante informa que “é idoso e foi diagnosticado com doença grave (Cardiopatia Grave – Hipertensão Arterial Sistemática – Dislipidemia Mista – Bradicardia Secundária a Bloqueio trioventricular Total BAVT – Bradicardia Severa – Doença Cardíaca Crônica e Irreversível – Implante de Marcapasso Definitivo”. Afirma que é aposentado pelo Governo do Distrito Federal desde 26/03/2018 e que, “antes do início do recebimento do referido benefício de reforma, em 03/11/2017, já havia sido diagnosticado como cardiopata grave”. Invoca a hipótese legal de isenção do Imposto de Renda prevista na Lei n. 7.713/88, com redação alterada pela Lei n. 11.052/04, a qual dispõe: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Articula que as Súmulas 598 e 627 do STJ não deixam dúvidas acerca da desnecessidade tanto de laudo oficial, quanto da contemporaneidade da enfermidade. No que se refere a perigo de dano, assevera que “a verba pretendida tem caráter alimentar e, portanto, é necessária à subsistência do(a) Agravante”, sendo que “é público e notório que procedimento de pagamento dos precatórios e requisições de pequeno valor é extremamente moroso no Distrito Federal, o que também justifica o pedido de antecipação de tutela”. Com relação ao perigo de dano reverso, aduz que “a Fazenda Pública possui mecanismos para reaver o montante eventualmente não descontado do(a) agravante a título de imposto de renda, em caso de serem julgados improcedentes os pedidos constantes na exordial”. Pede, em liminar e no mérito, “que seja reformada a decisão interlocutória que denegou a tutela de urgência e que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, com base no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, de modo que seja suspensa a exigibilidade dos tributos sobre os Proventos de Reforma percebidos pelo(a) Agravante, de modo que não sejam realizadas as retenções mensais do Imposto de Renda”. Intimado para comprovar a situação de hipossuficiência, o agravante recolheu o preparo do agravo, o que prejudica o pedido de assistência judiciária gratuita. É o relato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A questão subjacente refere-se à “ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de tutela de urgência”, ajuizada pelo ora agravante contra o Distrito Federal. O cerne da discussão cinge-se em averiguar a viabilidade da suspensão imediata de descontos de imposto de renda sobre a remuneração da parte agravante, sob o fundamento de diagnóstico de “cardiopatia grave”, inclusive com implante de marca-passo. Pois bem. A concessão do efeito suspensivo e/ou da tutela antecipada recursal, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise preliminar e não exauriente das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. Nos termos da Lei 7.713/1988 (art. 6o), ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...). (g.n.). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.116.60/BA, definiu que o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo, ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas, de modo a não comportar interpretações extensivas ou analogias. Certo é que a Súmula n°. 598 do Superior Tribunal de Justiça afirma a desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Em outras palavras, conquanto seja prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), a parte deve fornecer elementos robustos para se aferir a viabilidade da concessão do benefício, a partir de documentos que ainda não foram submetidos ao contraditório, para o fim de concessão da medida inaldita altera pars. É o caso concreto, em que o agravante colaciona aos autos de origem circunstanciado “Relatório Médico para Fins de Isenção de Imposto de Renda”, da lavra de médico cardiologista, datado de 07 de outubro de 2025, em que, além da descrição das condições associadas à enfermidade, as medicações em uso e os exames recentes, atesta: Paciente portador de marcapasso definitivo (Biotronik Etrinsa 8 DRT), implantado em 03.11.2024, por braficardia secundária e bloqueio atrioventricular local (BAVAT), mantendo-se em ritmo de marcapasso DDD operado em VAT. Apresenta doença crônica irreversível de caráter permanente e controlado por dispositivo eletrônico cardíaco, configurando condição elegível segundo os critérios médicos e legais para a isenção tributária (Lei m. 7.713/88, art. 6o, XIV. Desse modo, em juízo de cognição sumária e superficial, o laudo médico se revela suficiente, por ora, a fundamentar a plausibilidade do direito vindicado, nada obstando, contudo, a reversão quando do julgamento definitivo do recurso, após aperfeiçoado o contraditório. Na mesma linha de raciocínio, colaciono precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA COMPROVADA. PROBILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos de no 0738379-75.2025.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para "determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar o imposto de renda dos rendimentos da parte autora até decisão final neste processo". O agravante suscita a necessidade de perícia judicial para que se possa comprovar a doença que acomete o agravado. No mérito sustenta a impossibilidade de concessão de liminar em face da Fazenda Pública, porquanto a tutela de urgência tem natureza satisfativa e esgota o objeto da ação. Alega inexistência de risco de lesão grave e irreparável ao agravado, bem como a existência de periculum in mora inverso. Pede a cassação da decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em debate é determinar se, em caráter liminar, é possível suspender a exigibilidade dos tributos sobre os proventos de aposentadoria da parte autora com base na alegação de diagnóstico de doença grave. III. RAZÃO DE DECIDIR Da preliminar de incompetência do Juizado Especial. Cumpre destacar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de produzir todas as provas vindicadas pelas partes. Ademais, a Súmula 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Desnecessário, assim, perícia judicial. Preliminar rejeitada. A isenção de imposto de renda aplicável deve ser feita de maneira literal e restritiva. Logo, é necessário apresentar uma prova robusta e objetiva que se enquadre em uma das hipóteses previstas na legislação vigente. Precedente: Acórdão 1418507. No caso, a parte juntou exames e laudos que comprovam ser portador de bloqueio atrioventricular (BAV) de 2o grau, com uso de marca-passo, bem como relatório médico que expressamente diz que a cardiopatia é grave (ID 233593477 a ID 233594815). Dessa forma, em sede de cognição sumária, os relatórios médicos juntados pelo agravado comprovam o diagnóstico de cardiopatia grave, doença que permite a isenção do imposto de renda nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/98. Portanto, tais documentos possuem a robustez necessária para justificar a concessão da tutela antecipada. Além disso, não se verifica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para os cofres públicos, que justificaria a suspensão da decisão agravada, considerando que eventual crédito tributário pode ser exigido por meios legais, mormente considerando que a Administração possui maior facilidade na cobrança do que o cidadão para obter a restituição. Nesse sentido: Acórdão 1994506. Por fim, não se verifica esgotamento do objeto da presente ação, uma vez que a tutela provisória se restringe à suspensão do desconto referente ao imposto de renda, enquanto o pedido abrange também a contribuição previdenciária. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Sem condenação em honorários advocatícios. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. Dispositivo relevante citado: Lei 7.713/98, art. 6o, inciso XIV. Jurisprudência relevante citada: Súmula 598 do STJ; TJDFDT: Acórdão 1418507, 0707594-86.2022.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 11/05/2022; TJDFT, Acórdão 1994506, 0700412-10.2025.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Relator(a) Designado(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025. (Acórdão 2030109, 0701518-07.2025.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IRPF. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0768673-81.2023.8.07.0016, onde restou deferida a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar o imposto de renda dos proventos da parte autora, até decisão final no processo. 2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, § 1o, do artigo 1.007, do CPC. Contrarrazões apresentadas no ID 56286697. 3. Sustenta o agravante que o benefício da isenção, em decorrência de acometimento por doença grave, somente deve ser concedido ao Servidor Público que tenha obtido Laudo Médico da Junta Oficial, indicando que o mesmo esteja acometido por uma das doenças previstas na legislação de regência, que versa sobre isenção de Contribuição Previdenciária. Afirma ainda que, no caso sob análise, a parte agravada vale-se apenas de Laudos particulares, os quais atestam estar acometida por cardiopatia grave. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. 4. De acordo com o Enunciado da Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” 5. Conforme consta na documentação acostada no ID 179752197, dos autos de origem, a agravada encontra-se acometida por Cardiopatia Grave, tendo se submetido a implante de Marcapasso (CID R55 Síncope e Colapso – Arritmia – Taquicardia Atrial). Assim, amparado pela referida documentação, entendeu o magistrado estar suficientemente demonstrada a doença grave que acomete a agravada, concedendo-lhe a medida antecipatória requerida, de acordo com entendimento sumulado do STJ. Nesse sentido: Acórdão 1807773, 07416857120238070000, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. Dessa forma, não merece reparos a decisão agravada, eis que proferida em consonância com entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 8. Sem condenação em custas processuais. Condenado o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 300,00 (trezentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1834204, 0701129-90.2024.8.07.0000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024.) DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. A autora/recorrente pretende a isenção ao pagamento do imposto de renda e a devolução dos valores indevidamente pagos em razão de cardiopatia grave. Nas razões recursais, sustenta que o termo inicial da isenção deve ser o ano de 2011, quando houve o primeiro diagnóstico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos o termo inicial para a isenção ao pagamento do imposto de renda, em razão do diagnóstico de cardiopatia grave. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constam nos autos relatórios médicos que a recorrente foi diagnosticada com bloqueio atrioventricular total, sintomático, sem causas reversíveis aparentes, o que caracteriza cardiopatia grave e permite que a recorrente faça jus à isenção ao pagamento do imposto de renda, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988 (art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/188 e Tema 520/STJ), sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial (Súmula 598/STJ) ou a contemporaneidade/recidiva da enfermidade (Súmula 627/STJ). 4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que a data do primeiro diagnóstico é o termo inicial da isenção e a partir da qual deve ser contada a repetição do indébito, salvo as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal (Acórdão 1937521 – 4a Turma Cível). No caso, a recorrente foi diagnosticada com doença arterial crônica em 2011, quando houve a primeira intervenção cirúrgica (angioplastia de artéria coronária direita), mas, com a piora do seu quadro clínico, foi necessária a implantação de marcapasso cardíaco bicameral. Dessa forma, considerando que a ação foi proposta em 03/05/2024, a restituição é devida desde 03/05/2019. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e determinar que a restituição é devida desde 03/05/2019. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988; Tema 520/STJ; Súmula 598/STJ; e Súmula 627/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937521, 0713053-15.2022.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024). (Acórdão 1985247, 0737284-44.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025,.) No mais, o perigo de dano estaria consubstanciado na impossibilidade de utilização dos recursos para fazer frente ao tratamento da enfermidade. E inexistiria perigo de dano inverso, porque a Administração Pública poderá exigir a devolução dos valores ao erário, na hipótese de improcedência dos pedidos. Precedente: TJDFT, acórdão 1606295, Rel. Juiz Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, DJe 31.08.2022, Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Determino, em caráter precário, a suspensão da exigibilidade do tributo (Imposto de Renda) sobre os proventos de reforma percebidos pelo ora agravante Comunique-se ao Juízo originário para que adote as providências necessárias à imediata suspensão dos descontos junto ao órgão previdenciário estatal, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito